Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. ADESÃO AO REFIS 2020. MANUTEÇÃO DA PENHORA. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020 E DECRETO 41.463/2020. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de desbloqueio do valor penhorado em Execução Fiscal, deduzido ao argumento de adesão a programa de regularização fiscal (REFIS 2020).
2. De acordo com a Lei Complementar no 976/2020 e o Decreto no 41.463/2020, que a regulamenta, a adesão ao programa de regularização de débitos junto à Fazenda Pública, nas hipóteses de Execução Fiscal em curso, na qual haja penhora, o parcelamento do débito é condicionado à manutenção da garantia (art. 5o, § 4o, I, da LC e art. 4o, § 5o, I, do Decreto).
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.